Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736350-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO HORMIDAS NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Hormidas Neiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, para extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, com base no art. 485, V do CPC (ID 244897607 do processo n. 0705541-73.2025.8.07.0018). O exequente, ora recorrente, foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. Nas razões recursais (ID 75618696), o recorrente explica que o objeto do processo de origem é o título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis). Expõe que, na lide coletiva, o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores a terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (Giurb), conforme o art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. Afirma que o Juízo de origem entendeu existir coisa julgada em relação à ação individual n. 0708572-88.2017.8.07.0016, na qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento da última parcela da Gratificação de Incentivo (Giurb). Aponta inexistência de identidade de partes, pedidos e causas de pedir entre a ação coletiva e a demanda individual anteriormente proposta, requisitos cumulativos para o reconhecimento da coisa julgada. Destaca que o título formado na ação coletiva produz efeitos erga omnes em favor dos servidores substituídos processualmente pelo Sindicato. Sustenta que a extinção do cumprimento individual da sentença coletiva violou os arts. 502 e 503 do CPC e o direito de execução do título judicial coletivo. Argumenta que, por ter ajuizado a ação individual antes da propositura da ação coletiva, poderia beneficiar-se de seus efeitos. Menciona decisões judiciais que rejeitaram a tese de coisa julgada em casos similares. Entende que o modelo "opt-out", previsto no art. 104 do CDC, é aplicável subsidiariamente às ações coletivas propostas por entidades sindicais na defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados. Quanto ao ponto, defende “que o titular de ação individual só é excluído dos efeitos da ação coletiva caso manifeste expressamente essa intenção, após ciência inequívoca do ajuizamento da demanda coletiva”. Considera incabível estender a coisa julgada a fatos supervenientes, ocorridos após a data do trânsito em julgado da ação individual. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição de alvará relativo à parcela incontroversa do crédito exequendo. Requer que o recurso seja conhecido e provido para “reformar a decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução com a imediata expedição de alvará para levantamento da parcela incontroversa, afastando-se, por conseguinte, qualquer óbice fundado em alegação de coisa julgada”. Preparo recolhido (ID 75628428). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelas razões expostas adiante. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme o art. 1.009 c/c art. 203, § 1o, do mesmo diploma legal, a apelação é cabível contra sentença, conceituada como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Portanto, a apelação é o meio recursal adequado para combater o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença em razão da coisa julgada, com base no art. 485, V do CPC. A interposição do agravo caracterizou erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível para questionar o ato que põe fim à fase executiva. Tal situação afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVADAS. 1. O entendimento da Corte Estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, sendo o agravo de instrumento destinado a desafiar decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.684.808/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no art. 87, III, do RITJDFT e no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora